Tribunal: STF
Processo: HC 266754
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marco Antonio de Jesus Sidio contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.031.630/SP (doc. 8).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado por latrocínio (doc. 6, p. 2).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que: “O r. Acórdão na qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus impetrado utilizou-se do argumento de que “Ante a omissão legislativa quando à situação do reincidente genérico que pratica crime hediondo ou equiparado com resultado morte (caso dos autos) impõe-se a aplicação do percentual equivalente ao previsto para o primário, qual seja 50%, nos termos do art. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da LEP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019”. Contudo, no caso concreto, o fato é anterior a lei e a nova norma não existia, fazendo com que não houvesse a fração de 50% prevista em lei. Portanto, sua aplicação é juridicamente impossível sob a ótica da legalidade estrita” (doc. 1, p. 6).
 
Ao final, requerem: “[...] seja concedida a ordem de “HABEAS CORPUS” liminarmente, em favor de MARCO ANTONIO DE JESUS SIDIO para o feito determinar ao JUÍZO DO DEECRIM UR2 DE ARAÇATUBA-SP RETIFIQUE O CÁLCULO DE PENAS CONSTANDO LAPSO DE 40% PARA CONDENAÇÃO REFERENTE A DELITO HEDIONDO, HAJA VISTA DELITO COMETIDO EM PERÍODO PRÉVIO AO PACOTE ANTICRIME, DEVENDO SER APLICADA A ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL, não tendo que se dizer em novatio legis in pejus. Ante o exposto, distribuído o feito a uma das Câmaras Criminais, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, requer-se a definitiva concessão de Ordem de ‘HABEAS CORPUS’” (doc. 1, pp. 6-7).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a fração de 50% para progressão de regime prisional, conforme o artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019. 2. Fato relevante. O agravante foi condenado por crime hediondo com resultado morte e ostenta reincidência genérica por crime comum. A defesa pleiteia a aplicação da fração de 40% para progressão de regime, alegando que a fração de 50% seria aplicável apenas a reincidentes específicos. 3. Decisão anterior. O juízo da execução indeferiu o pedido de retificação de cálculo, aplicando a fração de 50%, por interpretação das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a fração de 50% prevista no artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019, é aplicável ao condenado por crime hediondo com resultado morte que ostenta reincidência genérica, ou se deve ser aplicada a fração de 40%. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ entende que, em casos de reincidência genérica por crime comum, a fração de 50% para progressão de regime é aplicável ao condenado por crime hediondo com resultado morte, conforme o artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019. 6. A aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 é benéfica ao condenado, pois a norma anterior previa fração de 3/5 para progressão de regime, sem distinção entre reincidência genérica ou específica. 7. O percentual de 40% está reservado ao sentenciado primário ou reincidente genérico que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sendo aplicável ao caso dos autos. 8. Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A fração de 50% para progressão de regime prevista no artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019, aplica-se ao condenado por crime hediondo com resultado morte que ostenta reincidência genérica. 2. A aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 é admissível e benéfica ao condenado, pois a norma anterior previa fração de 3/5 para progressão de regime, sem distinção entre reincidência genérica ou específica. (doc. 8, pp. 1-2 – grifei).
 
Com efeito, “[tratando-se] de paciente reincidente não específico, condenado por crime de homicídio qualificado com resultado morte, são acertadas as decisões das instâncias precedentes, que estabeleceram o percentual de 50% para fins de progressão de regime, nos termos do inciso VI, a, do art. 112 da LEP, na redação da Lei nº 13.964/2019” (HC 227.366 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa Agravo regimental em habeas corpus. Latrocínio. Execução definitiva. Executado condenado por crime hediondo com resultado morte e reincidente em crime comum. Fundamentação idônea. Progressão de regime. Percentual de 50%. Conformidade com a retroatividade da lei mais benéfica. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 256.311 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/6/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator